Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. IMÓVEL INVADIDO. BEM RECLAMADO PELOS HERDEIROS. DADOS CADASTRAIS CONFLITANTES. EXIGÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO COM O IMÓVEL. CONDUTA JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
2. O dever de indenizar exige que a ação ou omissão do agente viole a norma ou o contrato. O dano moral, embora seja uma categoria autônoma de responsabilidade civil, não dispensa a prática da conduta ilícita.
3. É justificável exigir prova do vínculo com o imóvel para manter o serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto, especialmente quando se verifica que, no caso concreto, a apelante invadiu o imóvel, arrebentando o cadeado, o bem é reclamado pelos herdeiros e os dados cadastrais não pertencem a ela.
4. Apelação desprovida.